Tribunal: STF
Processo: RHC 218461
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do HC 742.091/DF (doc. eletrônico 13).



    Busca-se a aplicação do princípio da insignificância, com a declaração da “atipicidade da conduta do paciente e, por consequências, absolvendo-o da imputação atribuída pelo Ministério Público”. (pág. 14 do doc. eletrônico 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento deste recurso ordinário (doc. eletrônico 41).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável. Isso porque é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, rel. Min. Cármen Lúcia).



    No mesmo sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 121.834/SP, RHC 121.495/SP e RHC 123.846/DF, todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; RHC 144.668/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; RHC 116.544/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; e RHC 171.852/MS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este assim amentado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.”



    Entendo, contudo, que a ordem pode ser concedida, de ofício, em menor extensão.



    No julgamento do HC 123.108/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nesse sentido, as seguintes teses foram acolhidas: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Com essa orientação, cito o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 126.174 AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    No caso sob exame, o Ministro relator do STJ, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a reincidência específica do acusado e o fato de ele ter praticado o crime enquanto cumpria pena pelo delito anterior impede a aplicação do princípio da insignificância, in verbis:



    “[...]



    Trata-se de habeas corpus (fls. 3/30) com pedido liminar impetrado em favor de SÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Apelação Criminal n. 0728226- 67.2021.8.07.0001 - fls. 240/250). 



    Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou o ora paciente, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 8 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e 6 dias-multa, à razão unitária mínima (fls. 190/194). 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte de origem, que negou provimento ao recurso (fls. 240/250). 



    No presente mandamus, o impetrante destaca que a res furtiva era um par de chinelos e um frasco de hidratante corporal, avaliados, cada um, respectivamente, em R$ 33,99 e em R$ 7,99, ou seja, bens cujo valor somado é inferior a 10% do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 



    Aduz que, no caso, é aplicável o princípio da insignificância. Afirma que os bens foram restituídos após a conduta do paciente, que a lesão patrimonial foi inexpressiva, a ofensividade da conduta foi mínima e não gerou perigo social algum, que não houve emprego de violência ou grave ameaça. 



    Afirma que, dadas as circunstâncias do delito em comento, a reincidência do paciente não deve servir de impedimento para a aplicação do princípio da insignificância. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    […]



    A defesa pretende a absolvição do paciente, tendo em conta a insignificância da conduta a ele atribuída. 



    Na origem, a insignificância não foi reconhecida à conta da habitualidade delitiva do paciente, que é reincidente específico em crime contra o patrimônio, pois já foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, e no art. 244-B, do ECA, às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, bem como 13 dias-multa, à razão mínima. Anotou-se, ademais, que a conduta em comento foi particularmente reprovável, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de prisão em regime domiciliar (fl. 248). 



    Acerca da aplicação do princípio da insignificância, este Tribunal, em precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, baseados não só no referido princípio, mas também nos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima – segundo os quais o Direito Penal deve atuar somente nos casos em que a conduta gerar lesão de certa gravidade ao bem jurídico – tem admitido o afastamento da tipicidade material para os delitos de furto. 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do Habeas Corpus n. 98.152/MG, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, fixou alguns parâmetros para se aferir o relevo material da tipicidade penal. A propósito:



    […]



    No caso dos autos, não estão presentes os vetores referidos pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar, como corretamente indicou o acórdão impugnado, de paciente reincidente específico na prática delitiva e que praticou o delito em comento enquanto cumpria pena por crime anterior. 



    Nesse contexto, a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Com efeito, o princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos.



    Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade flagrante, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço o habeas corpus.” (doc. eletrônico 13; grifei).



    Vê-se, portanto, que a reincidência específica do recorrente e a prática do delito sob exame enquanto cumpria pena pelo crime anterior, no caso, denota seu total desprezo pelos órgãos de persecução penal, como se as suas condutas fossem sempre criminalmente inalcançáveis.



    Com efeito, o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente e as circunstâncias em que o crime foi executado, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. 



    Por outro lado, ainda que a conduta do recorrente não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos. 4. Ordem denegada.” (HC 123.734/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […] 



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 191.022 AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF), tão somente para determinar que a pena de reclusão do paciente seja cumprida inicialmente em regime aberto.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator